Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-54.2020.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000367-54.2020.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA APELADO: MUNCKS & REBOQUES BRASIL LTDA Advogado(s):SIMONE GALVAO AMORIM, VITORIA DOURADO ARROYO GAMA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DO PÉ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenizações, fixando danos morais e estéticos em valores considerados reduzidos pelo autor, além de arbitrar honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são adequados à gravidade da lesão sofrida; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme percentual sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia da parte ré gera presunção de veracidade dos fatos alegados, corroborada por documentos médicos que comprovam a amputação traumática parcial de dedo do pé e o nexo causal com o evento danoso. 4. A responsabilidade civil da ré está configurada, impondo o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 5. A cumulação de danos morais e estéticos é admitida, pois possuem naturezas distintas, conforme Súmula 387 do STJ. 6. O dano moral decorre do sofrimento, dor e abalo psíquico causados pela lesão permanente, enquanto o dano estético resulta da deformidade física duradoura. 7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, seu caráter permanente e as funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. A amputação parcial de dedo do pé configura lesão grave e permanente, justificando a majoração dos valores fixados para danos morais e estéticos. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a fixação por equidade quando há condenação pecuniária determinada, conforme Tema 1076 do STJ. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 344, 487, I, 931 e 937; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Tema 1368; TJ-PR, APL nº 0001082-21.2017.8.16.0173, Rel. Des. Elizabeth Maria de França Rocha, j. 17.04.2023; TJ-SP, Apelação nº 1001579-18.2014.8.26.0020, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível nº 8000367-54.2020.8.05.0200, em que figuram como Apelante JOÃO GOMES DOS SANTOS e como Apelada a MUNCKS & REBOQUES BRASIL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238